Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. CREDOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré cabe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A cessão de crédito por sub-rogação ocorre quando o credor transfere seus direitos para terceiro que pagou a dívida do devedor, desde a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor for contrária à hipótese de transferência.
3. O pagamento deve ser comprovado por documento hábil a demonstrar a quitação, não sendo a mera alegação da informante de que realizou compensação do débito com o credor originário prova suficiente para tanto.
3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.